Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-36.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001095-36.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR NARDI - CPF: 005.020.978-76 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ECA E NO ESTATUTO DO IDOSO – FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DESTES SUJEITOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – É cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.

2 -
A
Resolução nº 09 de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”,
acaba por afrontar

o

artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

3 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "
serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução nº 09 de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001095-36.2021.8.11.0000

IMPETRANTE
: VALDEMIR NARDI (DEFENSORIA PÚBLICA)

IMPETRADO
: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado por
Valdemir Nardi
,
por intermédio da Defensoria Pública,
contra ato do
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop/MT,
realizado nos autos de nº 1018554-40.2020.8.11.0015, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.

Em breve síntese, o Impetrante sustenta que
a Resolução n. 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85, na Lei 8.069/90
e desrespeitou as regras de competência para legislar instituídas na Constituição Federal de 1988.

Neste contexto,
requer a concessão de liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, para o fim de determinar que a ação acima mencionada, até o julgamento deste Mandado de Segurança, permaneça tramitando junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A liminar vindicada foi indeferida na decisão disponível no id. nº 74115989.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Houve apresentação de informações, disponíveis no id. nº 75242492.

Ato contínuo, o Impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. nº 76693468), ocasião em que, exercendo o direito de retratação, revi a decisão a agravada
para conceder a liminar vindicada no Mandado de Segurança e determinar que a ação de origem permaneça tramitando perante o Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, até o julgamento final do
mandamus
(id. nº 85091455).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. nº 91815504, opina pela concessão da segurança
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado por
Valdemir Nardi
,
por intermédio da Defensoria Pública,
contra ato do
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop/MT,
realizado nos autos de nº 1018554-40.2020.8.11.0015, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.

De início, esclareço que é cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RMS 17.524/BA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1. Na origem trata-se de Mandado de Segurança interposto contra atos dos juízes da 1ª e da 2ª Turmas Recursais da Justiça Estadual da Comarca de Governador Valadares/MG com a finalidade de ver definida a incompetência dos Juizados Especiais em causas que envolvam interesse da Caixa Econômica Federal, nas quais se buscam indenizações por danos morais e materiais em razão de vícios construtivos (falta de revestimento cerâmico em cômodos) em unidades habitacionais construídas pela impetrante por ocasião do Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A impetrante busca o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento das referidas ações.

3. O Tribunal local reconheceu: "apesar de o empreendimento denominado 'Residencial Valadares' ter sido objeto de contrato entre a impetrante (Altho Empreendimentos e Construções Ltda.) e a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (documento 135) é vedado ao magistrado determinar a emenda da inicial para incluir a 'CEF' no polo passivo da relação processual, de modo a deslocar a competência para a Justiça Federal, como pretende a impetrante. Isso porque, de acordo com o princípio dispositivo, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. (...) Com efeito, as questões relativas à ilegitimidade da impetrante para figurar no polo passivo das ações nominadas na petição inicial (documento n° 01, p. 09) e da imprescindibilidade da Caixa Econômica Federal atuar como litisconsorte passivo necessário, devem ser apreciadas naquelas ações propostas perante o Juizado Especial da Comarca de Governador Valadares, e não em sede de mandado de segurança, cujo rito não comporta dilação probatória".

4.
O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais.

Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995, conforme se depreende do RMS 17.524/BA.
No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019.

5. O pedido da parte extrapola os limites da excepcionalidade permitida pelo STJ à sua Súmula 376. O que requer a impetrante é a definição da competência não entre os Juizados Especiais dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o reconhecimento de eventual interesse da Caixa Econômica Federal na lide, para seu consequente ingresso no feito e deslocamento da competência para os Juizados Especiais Federais.

6. No REsp 1.163.228/AM. traçaram-se as premissas para aferir a legitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvam vícios em construções realizadas no âmbito de programas habitacionais dos quais é gestora. Assim, eventual interesse do ente público deve ser solucionado nas ações em que se discutam tais vícios, e não pela via do Mandado de Segurança. Precedentes: REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9.10.2012, DJe 31.10.2012; AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 3.3.2020; AgInt no AREsp 1.456.292/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.8.2019, DJe 23.8.2019; AgRg no AREsp 642.349/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.8.2018, DJe 31.8.2018.

7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.

(STJ, RMS n. 61.323/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26-5-20, DJe de 11-9-20.) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019).

2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no RMS n. 63.487/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21-9-20, DJe de 28-9-20.) [Destaquei]

Ademais, rememoro que é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça, tal como sedimentado pela Suprema Corte,
in verbis
:

(...)
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada
.
(...)

(STF, HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-08, Segunda Turma, DJE de 22-8-08) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, na medida em que trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes.

2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(STF, AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15-8-19, DJe 22-8-19)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2ª REGIÃO. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.(...)

4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.

5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri".

6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.

7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido.

8. Recurso não provido.

(STF, RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4-9-18, DJe 14-9-18) [Destaquei]

Por outro lado, apesar de reconhecer os inúmeros benefícios que a especialização de varas traz para a própria população, com a agilidade na apreciação de processos, especialmente, os relativos ao direito à saúde, tenho que devem ser obedecidas as regras de competência absolutas fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Estatuto do Idoso, como forma de garantir o respeito ao direito destes previstos nas referidas leis federais.

Neste contexto, verifico que, a
Resolução nº 09 de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”,
acaba por afrontar

o

artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Por oportuno, destaco que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "
serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução nº 09 de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.

Inclusive, o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-21, tendo como discussão a referida resolução normativa, fixou as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ
. [Destaquei]

In casu,
verificando que o caso emergente dos autos de origem é relativo ao direito à saúde de pessoa idosa, tenho que a demanda deve continuar tramitando perante o local onde foi distribuída, no caso Sinop/MT, por se tratar do
município de domicílio do idoso.

Com essas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando a
competência do Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT
para o processamento e julgamento do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022